Tribunal: TJSP
Processo: 1004691-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum - Limitação à taxa de juros – Inexistência – Tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê ou boleto - Ausência de indícios de cobrança – Recurso improvido.*